Tribunal: TJES
Processo: 5007077-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007077-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RECORRIDO: GIL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES. SUSPENSÃO DA CNH DA PARTE RECORRIDA. DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. NARRA A PARTE AUTORA QUE NÃO FORA NOTIFICADO QUANTO À APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. RV00772857, E NEM FORA NOTIFICADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE LHE IMPÔS TAL PENALIDADE. ADUZ TER TOMADO CONHECIMENTO DA MESMA APÓS TENTAR EMITIR A CERTIDÃO DE NADA CONSTA À TÍTULO DE IMPEDIMENTOS PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, POIS EXERCE ATUALMENTE A ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DE N°87080877, ALÉM DE DEFERIR A MEDIDA ANTECIPATÓRIA, DETERMINANDO AO REQUERIDO, QUE SE ABSTENHA DE IMPOR AO QUALQUER PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE AUTORA, MESMO TENDO SEU ENDEREÇO CORRETAMENTE CADASTRADO JUNTO À AUTARQUIA REQUERIDA, NÃO FOI NOTIFICADA DA INFRAÇÃO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NÃO TENDO ASSIM, O DIREITO DE APRESENTAR DEFESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)